Tribunal: TJSP
Processo: 2124999-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE PELO SISTEMA BACENJUD. Alegada nulidade. Valores bloqueados que seriam destinados ao pagamento de salários de seus colaboradores. Fato não comprovado. Recurso desprovido nessa parte, e não conhecido quanto as demais matérias por constituir repetição de alegações já afastadas por este E. Tribunal anteriormente. AGRAVO DESPROVIDO NA PARTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE PELO SISTEMA BACENJUD. Alegada nulidade. Valores bloqueados que seriam destinados ao pagamento de salários de seus colaboradores. Fato não comprovado. Recurso desprovido nessa parte, e não conhecido quanto as demais matérias por constituir repetição de alegações já afastadas por este E. Tribunal anteriormente. AGRAVO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2124999-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são agravantes MARKEM
FASHION CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, MARKEM FASHION CALÇADOS E
CONFECÇÕES LTDA, MARKEM FASHION CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA,
MARKEM FASHION CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, MARKEM FASHION
CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, MARKEM FASHION CALÇADOS E
CONFECÇÕES LTDA, MARKEM FASHION CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA,
MARKEM FASHION CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA e MARKEM FASHION
CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124999-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.296
Agravo de Instrumento no 2124999-93.2020.8.26.0000
Agravante: Markem Fashion Calçados e Confecções Ltda
Agravada: Fazenda do Estado
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA ON LINE PELO SISTEMA BACENJUD. Alegada
nulidade. Valores bloqueados que seriam destinados ao pagamento
de salários de seus colaboradores. Fato não comprovado. Recurso
desprovido nessa parte, e não conhecido quanto as demais
matérias por constituir repetição de alegações já afastadas por este
E. Tribunal anteriormente. AGRAVO DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Markem
Fashion Calçados e Confecções Ltda contra r. decisão de fls. 165 que, nos autos da
execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, indeferiu pedido
de nulidade absoluta do bloqueio de ativos financeiros e, consequentemente, autorizou o
seu levantamento em favor da agravada.
A agravante alega, em suma, que ao efetivar a referida
constrição, o comando judicial inadvertidamente atingiu valores destinados ao necessário
pagamento de verbas de caráter salarial, daí a arguição de nulidade absoluta, nos termos do
art. 833, inciso IV do CPC. Alega, ainda: (a) necessidade de aguardar o trânsito em julgado
da decisão da ação anulatória no 1014393-21.2018.8.26.0053, porque nesse processo houve
determinação de recálculo das CDA's; (b) a possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do CTN, ante a existência de garantias apresentadas em sede
anulatória; e (c) a imprescindibilidade de prova pericial ante a inexistência de
comprovação do recálculo dos débitos.
Pugna, portanto, pela concessão do efeito suspensivo ativo, a
fim de suspender a execução fiscal, bem como quaisquer atos expropriatórios sobre o seu
patrimônio e, no mérito, mantida referida suspensão, o deferimento de perícia contábil para
devida readequação de juros, nos termos da sentença da ação anulatória de no
1014393-21.2018.8.26.0053, bem como o levantamento dos valores bloqueados ante a
nulidade absoluta do bloqueio realizado.

Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a agravada,
embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre registrar que o sistema BacenJud
passou a ser adotado pelo Poder Judiciário, a partir da edição da Lei no 11.382/2006, para
satisfação do crédito, de forma a se tornar verdadeira ferramenta de auxílio à concretização
do princípio da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, conforme o disposto no
art. 5o, inc. LXXVIII, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124999-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Desta forma, para a realização de penhora "online" não é
necessário o esgotamento de diligências para localização de outros bens do executado,
tampouco a comprovação de mudança da situação financeira do devedor para a sua
renovação.
Desta feita, uma vez que a agravante, citada para os termos da
execução fiscal, na forma dos artigos 8o e 9o da Lei 6.830/80, quedou-se inerte, ao Juízo
coube o deferimento do pedido da Fazenda para o bloqueio de ativos financeiros da
agravante pelo sistema BacenJud.
Nem mesmo a alegação de que a penhora recaiu sobre valores
destinados ao pagamento de salários socorre a agravante, já que esse fato não ficou
evidenciado nos autos, além do que não existe qualquer prova de que a constrição judicial
impossibilite o regular funcionamento da empresa.
Quanto ao mais, o recurso interposto reitera fundamentos e
pedidos já apreciados e indeferidos por esta C. Câmara, quando do julgamento do agravo
de instrumento no 2026170-77.2020.8.26.0000, motivo pelo qual nessa parte - não
merece ser conhecido.
Isto posto, conheço do recurso em parte e nego provimento
na parte conhecida.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR